Tribunal: STF
Processo: HC 187283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRÓNÚNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valdeir da Silva Martins, Dourival Pereira Martins e Valdiney da Silva Martins, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.548/BA.
O caso
    2. Os pacientes (pai e seus dois filhos) foram pronunciados e mantida suas prisões preventivas pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Consta da denúncia:
    “Conforme a peça acusatória, em 19/07/2016, por volta das 11h40, na avenida Presidente Dutra, próximo à Boy Som, os acusados, com animus necandi e mediante união de desígnios, praticaram homicídio qualificado pelo motivo fútil e à traição contra a vítima Sérgio Pereira Landim.
    Segundo apurado, o primeiro denunciado, DOURIVAL PEREIRA MARTINS, mediante golpe contundente com uma barra de ferro e com a intenção de matar, agrediu violentamente a vítima, acertando-a na cabeça, quando esta se encontrava de costas e acordada, cortando borrachas, próximo à Barraca de Chaves. Atingida, a vítima tentou deixar o local, mas escorregou em suas próprias sandálias, sendo então esfaqueada por ação concomitante dos três denunciados, que portavam, cada um, uma faca tipo peixeira. 
    Dos autos ainda se extrai que o crime fora praticado porque a vítima insistia em vender borrachas para amortecedores com preços inferiores aos do primeiro réu, também borracheiro, atrapalhando o seu comércio”. 
    3. Contra a sentença de pronúncia e buscando o direito de recorrer em liberdade, foi interposto recurso em sentido estrito, não provido pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Esta a ementa do acórdão:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, S 2º, II E W, DO CP). EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 10/06/2016, POR VOLTA DAS 11:40H, NA AV. PRESIDENTE DUTRA, PRÓXIMO A "BOY SOM", NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, OS RECORRENTES DOURWAL PEREIRA MARTINS, VALDEIR DA SILVA MARTINS E VALDINEY DA SILVA MARTINS DESFERIRAM GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA SÉRGIO PEREIRA LANDIM, PROVOCANDO-LHE LESÕES QUE RESULTARAM NA SUA MORTE. PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NAS PESSOAS DOS RECORRENTES. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS DOURIVAL E VALDEIR QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE VALDINEY. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME”.
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 585.548/BA, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo da Vara Privativa do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (doc. 9). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reiteram os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o excesso de prazo na formação da culpa e vício de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
    Alegam a ausência de fundamentação da prisão preventiva, que seria genérica e não preencheria os requisitos previstos no Código de Processo Penal.
    Reconhecem que o excesso de linguagem não foi objeto do recurso em sentido estrito analisado pelo Tribunal de origem, defendendo a possibilidade de discutir-se o tema nesta oportunidade. Afirmam que o magistrado processante incorreu no vício de linguagem “discorrendo, pela invencível convicção e certeza da autoria dos acusados/pacientes”. 
    Sustentam haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois estão custodiados há quase quatro anos e o julgamento, inicialmente marcado para 7.4.2020, foi adiado em razão da pandemia de coronavírus.
    Assevera o risco de manutenção da segregação cautelar dos pacientes em razão da pandemia da Covid-19.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer-se quando do julgamento do mérito desta ordem de habeas corpus, seja confirmada a Medida Cautelar, caso implementada, senão em razão da Pandemia, conceda-se ainda à ordem, no mesmo sentido do que requerido nos pedido de liminar ainda que seja por meio de ordem de ofício, Requer-se ainda a possibilidade de vir a ser concedida à ordem de habeas corpus para afastar a prisão dos pacientes, concedendo a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, ante à ausência de fundamentação legal do Aresto objurgado, eis que revelada tão somente na própria gravidade inerente a do próprio tipo penal em questão, art.121, CPB, é o que se roga”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Extrai-se da decisão pela qual se determinou a prisão preventiva dos pacientes que a medida está fundamentada no risco à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, com amparo nas circunstâncias específicas do caso, em especial na “inequívoca gravidade dos delitos por eles praticados” (homicídio supostamente motivado por discordância no preço de venda de borrachas de amortecedores pela vítima, concorrente) e “o modo em que se desenvolveu a ação criminosa, revelador da periculosidade dos recorrentes” (vítima “esfaqueada por ação concomitante dos três denunciados“, após ter sido acertada na cabeça com uma barra de ferro). 
    9. A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia, que se reportou aos fundamentos apresentados quando da prisão preventiva, pelo tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito dos pacientes e, mais recentemente, em 22.4.2020, pela magistrada processante em razão de novo pedido e revogação (doc. 5).
    10. Pelo que se tem nos autos, as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, demonstram não ocorrer ilegalidade, tendo-se presente a fundamentação adotada pelas instâncias originárias, harmônica com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    11. Verifica-se que já se teve a sentença de pronúncia e sua confirmação no julgamento do recurso em sentido estrito. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo legítimo exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    12. No caso não se demonstrou desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais. O processo complexo de homicídio duplamente qualificado, imputado a três acusados, põe-se claramente na informação do magistrado processante de que, “não obstante a sessão plenária para julgamento dos pronunciados inicialmente designada para 07/04/20 (fls. 480), não tenha se realizado, em razão da situação atípica que o mundo está a enfrentar, tão logo seja liberado os trabalhos pelo CNJ e TJBA, o processo em epígrafe será imediatamente colocado em pauta”. 
    13. Registre-se que a alegação de excesso de linguagem não foi suscitada nas instâncias antecedentes, não sendo passível de exame nesta oportunidade para evitar supressão de instância. Não se verifica, ademais, dos documentos constantes do processo, ilegalidade manifesta, não sendo possível, também quanto a esse ponto, concessão da ordem de ofício.
    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente em razão da pandemia de coronavírus.
    15. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    16. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo processante, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois “ os pronunciados não fazem parte do grupo de risco, bem assim não foi acostada nenhuma informação/relatório médico que demonstre que estão acometidos de problemas de saúde, não se olvidando de que o Conjunto Penal de Feira de Santana possui equipe médica que lá atua“, não se mostrando possível, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício também quanto a esse ponto.
    17. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora